Tribunal: STF
Processo: RE 1256615
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 5, p. 143-183), de cuja ementa destaco :
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. OMITIR DECLARAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. FALSIFICAR OU ALTERAR DOCUMENTO RELATIVO À OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. IRRETROATIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIOS DO ACUSADO IDOSO.” (eDOC 5, p. 181; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 5, p. 220-229 e 272-277). Transcrevo, todavia, da ementa dos embargos de declaração opostos pelo recorrido, nos quais foi reconhecida a prescrição nos seguintes termos:
    “(...)
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. 
    3. A prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.
    4. A publicação da sentença, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, dá-se com a entrega dos autos pelo Juiz em Cartório (TRF1. ACR 2002.37.00.008706-3/MA; Quarta Turma; rel. Desembargador Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes; unânime; eDJF1 de 20/01/2014, p. 26).
    5. ‘O acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal’ (STJ. AgRg no REsp 1509660/MG; Sexta Turma; rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; unânime; DJe de 29/05/2015).
    6. Nesse caso, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos (arts. 107, IV, 109, IV, c/c art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal). 
    7. Em razão disso, ocorreu a extinção da punibilidade do réu pela prescrição na modalidade superveniente, considerando que decorreram mais de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória até a presente data.
    8. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição reconhecida de ofício.” (eDOC 5, p. 228-229) 
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 6, p. 6-34), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput, incisos II e LIV, e § 2º, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. O recorrente sustenta, em síntese, que “o acórdão confirmatório de condenação é um acórdão condenatório, formal e materialmente e, assim, deve ser conferidos todos os efeitos que lhes são inerentes, dentre eles, o de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal” (eDOC 6, p. 22; grifos originais).
    Houve contrarrazões (eDOC 6, p. 52-59).
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 280-302; eDOC 6, p. 1-4).
    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 6, p. 61-64). 
    O Relator, no STJ, negou provimento ao REsp 1.809.351/GO, mediante decisão (eDOC 6, p. 88-91) transitada em julgado aos 10.2.2020 (certidão; eDOC 6, p. 95).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, assim se manifestou: 
    “Processo penal. RE do MPF. Acórdão do TRF1 que reconheceu, de ofício e no julgamento de aclaratórios da defesa, contra julgamento de apelação, a prescrição da pena aplicada em condenação por crime tributário.
    1. Recurso que atende a todos os requisitos a seu conhecimento, tendo ocorrido prequestionamento na forma do art. 1.025 do NCPC e da Súmula 356 do STF. 2. Pelo exame quanto a haver, ou não, repercussão geral, quanto a ter relevo constitucional a questão do inc. IV do art. 117 do CP, abranger, ou não, para fins de interrupção da prescrição, o acórdão que confirma condenação, em grau de apelo. 3. Reconhecida a repercussão geral, pelo posterior julgamento de mérito, ouvido previamente o PGR. 3. Requer prioridade de julgamento, pois a contar do acórdão que confirmou a condenação, há possibilidade de prescrição em 14/03/2021.” (eDOC 9, p. 1-9; grifos originais) 
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido, recentemente: HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente